Tribunal: TJMT
Processo: 1012190-92.2021.8.11.0055
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012190-92.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Receptação]
Relator:
Des(a).

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO DOS SANTOS - CPF: 061.714.381-11 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES GOMES - CPF: 039.001.511-30 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE MATOS SOARES - CPF: 076.329.711-90 (VÍTIMA), VINYCIUS SIMON MELATO - CPF: 074.412.461-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ESTELIONATO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - INVIABILIDADE –– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem.

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Comprovado que o agente, valendo-se de meio ardil, obteve

vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, não há se falar em absolvição da imputação do delito de estelionato.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou Paulo dos Santos como incurso nas sanções dos artigos 171,
caput
e 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto (ID 153390459).

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna: a) pela desclassificação do crime de receptação, cometido contra a vítima Carlos Henrique para a modalidade culposa; e b) pela absolvição por insuficiência probatória em relação aos crimes de receptação - praticado contra a vítima Rafael - e estelionato (vítima Vinycius) - ID 153390469.

Manifestando-se em contrarrazões, o
Parquet

pugna pelo desprovimento do recurso (ID 153390474).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (ID 159381673).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna: a) pela desclassificação do crime de receptação, cometido contra a vítima Carlos Henrique, para a modalidade culposa; e b) pela absolvição por insuficiência probatória em relação aos crimes de receptação - praticado contra a vítima Rafael - e estelionato (vítima Vinycius) - ID 153390469.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado em razão dos seguintes fatos:

Fato 1: art. 180, caput, c/c 71 (2 vezes) do Código Penal.

“(...) Narram os autos de investigação criminal que, no dia 1º de agosto de 2019, por volta das 21h40min, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Paulo dos Santos, com consciência e vontade, por duas vezes, adquiriu e/ou recebeu coisas que sabia serem produto de crime, consistente na bicicleta marca Colli, cor verde, aro 29, n. série SML 2018 06001007 (apreensão fl. 8), furtada da vítima Carlos Henrique Matos Soares (fl. 7, conforme BO de fl. 6), e uma peça denominada “grampola” (fl. 25), retirada de uma outra bicicleta furtada da vítima Rafael Rodrigues Gomes (fl. 22, conforme BO fl.19); (...)”(ID nº 72013300).

Fato 2: art. 244-B da Lei 8.069/90.

“(...) Narram os autos de investigação criminal que, no dia 1º de agosto de 2019, por volta das 21h40min, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Paulo dos Santos, com consciência e vontade, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do adolescente Vinycius Simon Melato (16 anos, fl. 11), com ele praticando e/ou induzindo-o a praticar o crime de receptaçãoSegundo apurado, as vítimas Carlos Henrique Matos Soares (16 anos, fl. 7) e Rafael Rodrigues Gomes (17 anos, fl. 22) tiveram suas bicicletas furtadas no dia 18/02/2019, no estacionamento do Supermercado Big Master, junto ao Tangará Shopping Center, oportunidade em que ambas estavam trancadas com o mesmo cadeado, que foi cortado e as bicicletas levadas, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 6 e 19. Posteriormente, no dia 1º/08/2019, a vítima Carlos Henrique estava transitando pela Av. Brasil, no centro desta cidade, quando visualizou o menor infrator Vinysius Simon Melato (16 anos) em posse de sua bicicleta. Na ocasião, os militares abordaram Vinysius e este confirmou que a bicicleta foi subtraída da vítima Carlos, bem como trocou o objeto do crime por duas outras bicicletas com o denunciado Paulo dos Santos. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência de Paulo dos Santos e lá localizaram também uma outra bicicleta descaracterizada e recentemente pintada (apreensão fl. 8), a qual possuía uma “grampola” que fora retirada da bicicleta subtraída da vítima Rafael (fl. 25). O denunciado Paulo relatou que havia adquirido a bicicleta e a “grampola” de uma pessoa conhecida apenas como “Rodrigo”, que o viu somente em plena via pública, sem exigir qualquer documento ou nota fiscal, deixando evidente que sabia se tratar de produto de crime, e depois trocou essa mesma bicicleta com o menor Vinysius Simon Melato, dessa maneira, o indiciado Paulo o induziu a receptar a bicicleta, facilitando sua corrupção”
(ID

159381673 - p. 3).

Friso que em relação ao “fato 2”, o órgão ministerial, ao apresentar memorias, pugnou pela aplicação da
emendatio libelli
para o fim de desclassificar a conduta do artigo 244-B do ECA para o crime do artigo 171,
caput
, do CP (vender coisa alheia como própria).

A defesa busca a absolvição quanto ao crime de receptação ao argumento de que o acusado:

“não tinha ciência da origem ilícita tanto da bicicleta que trocou com Vinycius como também da peça da bicicleta de RAFAEL [...] Desse modo, ante a ausência de dolo necessário para violação do bem jurídico tutelado, é medida de justiça a absolvição do interessado” (ID 153390469 - p. 5).

Contudo, razão não lhe assiste. Conforme destacado pelo juízo
a quo:

“[...] no que tange à procedência dos objetos

receptados pelo réu, restou cristalinamente comprovado serem oriundos de atividade ilícita, visto que, conforme consta dos autos, no dia 18 de fevereiro de 2019, as bicicletas das vítimas do crime antecedente,
Carlos Henrique Matos Soares
e
Rafael Rodrigues Gomes,
foram furtadas, tendo ficado tal fato comprovado no dia em que encontraram a bicicleta de
Carlos
em posse de
Vinycius
, bem como, peças da bicicleta de
Rafael
em posse do acusado, pois, as vítimas apresentaram as notas fiscais do bem” (ID 153390459).

A materialidade dos crimes de receptação e estelionato ressaem do boletim de ocorrência (ID 153390428), do termo de apreensão (ID 153390428 - p. 08), das notas fiscais apresentadas (ID 153390428 - p. 10 e ID 153390428 - p. 21), assim como da prova oral produzida.

Em juízo, o acusado confirmou os fatos constantes da denúncia, alegando que, mesmo desconfiando da origem ilícita do bem, o adquiriu, pois precisava de um meio de locomoção para trabalhar. Veja-se:

“(...) Juíza: são verdadeiras essas acusações ou não? (...)

Réu: é... foi isso mesmo
. (...)

Juíza: Você sabia que a bicicleta era furtada?

Réu: Ele falava que nunca roubava nada, que comprava...

Juíza: Mas você desconfiava que era furtada, já que não tinha documento?

Réu: Desconfiava um pouco, mas eu precisava...

Juíza: Você pagou quanto nessas bicicletas Paulo?

Réu: Paguei... eu comprei só uma, trezentos reais.

Juíza: Você sabia que esse não era o preço dela, que ela era mais cara?

Réu: É, é mil e pouco... (...)”

Portanto, o próprio réu afirmou que tinha consciência da provável origem ilícita do bem; além de ter confirmado todos os fatos constantes da denúncia logo após a leitura pela juíza sentenciante, não havendo se falar em insuficiência probatória.

Ademais,
na hipótese do acusado estar na posse do produto criminoso, cabe a este comprovar a origem lícita do bem, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido:

A corroborar tal entendimento, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – INSUFICIÊNCIA – RES ALIENA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO ELIDIDA – DOLO COMPROVADO - 2. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - MOTIVO DO CRIME - NEGATIVADA INIDONEAMENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 24, TCCR/TJMT – 3. PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –– CONFISSÃO INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. É incabível a absolvição do delito de receptação se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do veículo apreendido em seu poder; cabendo ressaltar que, neste delito, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova em favor da acusação.
2 – Está pacificado nesta Corte de Justiça que “O desemprego ou dependência química não podem ser utilizadas negativamente para dosimetria da pena” (Enunciado n. 24, TCCR/TJMT), razão pela qual a valoração inidônea do vetor “o motivo” deve ser afastada. 3- Inexistindo o reconhecimento por parte do réu da autoria do fato típico que lhe é imputado, não há que se falar em confissão espontânea. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT 00366151620198110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2022, destaquei).

Quanto ao pleito de absolvição pelo crime de estelionato também não lhe assiste razão. Isso porque depreende-se do conjunto probatório que o acusado ofereceu proposta de trocar a bicicleta por ele receptada pela da vítima Vinycius, que aceitou a proposta por acreditar na versão do acusado de que havia ganhado a bicicleta de sua mãe e que possuía a nota fiscal; induzindo-o em erro a fim de obter para si vantagem indevida.

Ouvida em juízo, a vítima Vinycius esclareceu que:

“(...) tomava tereré com uns amigos na Praça da Bíblia e a pessoa de Paulo, em algumas vezes, estava junto. Informou que Paulo aparecia com uma bicicleta e lhe ofertou trocar a sua bicicleta, que informou que sua mãe havia comprado, pela bicicleta da vítima. Afirmou que Paulo disse que possuía nota fiscal da bicicleta e que, quando foram trocar as bicicletas, Paulo disse que procurou a nota fiscal e não encontrou, porém, que continuaria procurando e lhe entregaria no outro dia. Que nisso, a vítima deixou a sua bicicleta com Paulo e pegou a bicicleta dele, tendo saído na rua com a bicicleta, instante em que foi abordado pela polícia e pela vítima Carlos, que informou que aquela bicicleta era sua e havia sido furtada. Por fim, informou que em nenhum momento passou pela sua cabeça ser a bicicleta furtada ou roubada, pois, Paulo andava com a bicicleta para cima e para baixo e dizia que sua mãe havia lhe dado a bicicleta” (ID 153390459 - p. 7).

Conclui-se, portanto, que, conforme escorreitamente delineado na r. sentença, o acusado cometeu o crime de estelionato na modalidade “dispor de coisa alheia como própria”.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO NA MODALIDADE DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA (ART. 171, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA DO CRIME. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
O crime de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, § 2º, I, do Código Penal) pune a conduta do agente que vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Essa modalidade de estelionato consiste em realizar qualquer dos atos jurídicos mencionados tendo por objeto coisa alheia como se fosse própria, exigindo-se emprego da fraude, em razão da qual o sujeito passivo acredita que a coisa que lhe é oferecida pertence ao estelionatário, a incursão em erro da vítima, com a consequente vantagem indevida do agente e o correspondente prejuízo de alguém . Caso em que as provas colhidas nos autos são coerentes e suficientes à demonstração da autoria do crime de estelionato, sobretudo a palavra da vítima, que descreveu detalhadamente a empreitada criminosa, reconhecendo o réu como sendo um dos agentes que a ludibriou, efetuando a venda de imóvel do qual não era proprietário
[...] APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70078864709, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 13/12/2018).(TJ-RS - ACR: 70078864709 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 13/12/2018, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2019)”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023